Tribunal: TJMT
Processo: 0030167-66.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030167-66.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAILTON FERREIRA DE MORAES - CPF: 043.279.721-18 (APELANTE), wesley richard da silva freitas (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU S/A (VÍTIMA), TATIANE MONIQUE ANTUNES BUDINI - CPF: 397.205.328-23 (ADVOGADO), CRISTIANE BATTAGLIA VIDILLI - CPF: 275.358.498-22 (ADVOGADO), DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - CPF: 294.854.828-41 (ADVOGADO), BRUNO MAURICIO - CPF: 366.329.768-32 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES CORREA - CPF: 028.424.051-61 (ADVOGADO), LAIS SABOIA DE ALMEIDA - CPF: 402.907.588-66 (ADVOGADO), TATIANE MONIQUE ANTUNES BUDINI - CPF: 397.205.328-23 (ASSISTENTE), CRISTIANE BATTAGLIA VIDILLI - CPF: 275.358.498-22 (ASSISTENTE), DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - CPF: 294.854.828-41 (ASSISTENTE), BRUNO MAURICIO - CPF: 366.329.768-32 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE ALVES CORREA - CPF: 028.424.051-61 (ASSISTENTE), LAIS SABOIA DE ALMEIDA - CPF: 402.907.588-66 (ASSISTENTE), WESLEY RICHARD DA SILVA FREITAS (APELANTE), ADAILTON FERREIRA DE MORAES - CPF: 043.279.721-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU BBA S.A. - CNPJ: 17.298.092/0001-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA FERNANDA NORONHA DE MAGALHAES VENOSA - CPF: 430.369.818-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - ROUBO MAJORADO - RECONHECIMENTO PESSOAL – ART. 226 DO CPP – AVALIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – RELATIVIZAÇÃO DAS FORMALIDADES LEGAIS – PROVAS JUDICIALIZADAS - NATUREZA RECOMENDATÓRIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENTENDIMENTO DO STJ - PREMISSA DO STF – PALAVRA DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - JULGADOS DO STJ E TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO - CAUSA DE AUMENTO CONSERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O disposto no art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP (HC 227.629), ao passo que
o c. STJ entende que as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP; AgRg no HC nº 647.545/SC).

Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF).

“
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, e ainda ratificam o reconhecimento sob o crivo do contraditório
[...].” (TJMT, AP nº 1013974-46.2021.8.11.0042).

A majorante do emprego de arma de fogo “
subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” (STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0030167-66.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WESLEY RICHARD DA SILVA FREITAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por WESLEY RICHARD DA SILVA FREITAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0016134-37.2016.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II, do CP – (ID 170432507 – fls. 12/20).

WESLEY RICHARD DA SILVA FREITAS sustenta que: 1) “
não se realizou nenhuma medida para tentar fazer um reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP, o que torna o aludido expediente imprestável à condenação
”; 2) inexistem provas “
da majorante decorrente do uso de arma de fogo
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas (ID 177502678).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e ITAÚ UNIBANCO S.A. [assistente de acusação] pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 179525196 e ID 180394184).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Crime art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal - Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. 1. Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, argumentando a nulidade do reconhecimento pessoal perpetrado em desconformidade com o artigo 226 do CPP. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela prova testemunhal firme e segura. Apelante reconhecido pelas vítimas. Artigo 226 do CPP expressa mero recomendação procedimental, não funcionando como norma impositiva, sendo válido o reconhecimento quando ratificado em Juízo e corroborado pelo conjunto probatório angariado o feito. Suficiência probatória. 2. Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, indicando a insuficiência probatória acerca do seu reconhecimento. NÃO ACOLHIMENTO. Desnecessidade da apreensão e perícia do armamento bélico para a incidência da causa de aumento de pena. Emprego de arma de fogo comprovado pela prova testemunhal e pelas imagens extraídas das câmeras de segurança do local. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 185225191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 05/10/2015, por volta de 11h40min, no interior da Agência do Banco Itaú, situada na Av. Miguel Sutil, Bairro Novo Terceiro, nesta Capital, com de desígnios, agindo com um comparsa por ora identificado, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo e violência, o denunciado WESLEY subtraiu uma arma de fogo, a quantia em dinheiro de R$ 200,00 (duzentos reais), um aparelho celular e um colete balístico. [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar WESLEY RICHARD DA SILVA FREITAS, como incurso no art. 157, § 2º, inc. I e II do Código Penal [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 170432506 – fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Do crime de roubo

Da materialidade e autoria delitiva

A existência do crime e a autoria do delito, na hipótese, estão fartamente comprovadas através do APFD, Boletim de Ocorrência; Auto de Reconhecimento Pessoal Positivo; Auto de Avaliação Indireta; Termo de Exibição e Apreensão; Termo de Entrega; peças processuais importantíssimas para o julgamento da causa, corroboradas pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em Juízo, e que contemplam os registros do momento em que se deu a prisão dos acusados, suas primeiras declarações sobre a suspeita que recaiu sobre eles, depoimentos de testemunhas do fato ainda fresco em sua memória, arrecadação dos vestígios materiais do delito, elementos de convicção que demonstram a ocorrência do delito e o agente que o consumou.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu negou a prática do crime: [...]

A vítima Suzi Cleide Rodrigues, afirmou que: [...]

O vigilante Anderson Cardoso afirmou na Delegacia que: [...]

O vigilante Anderson afirmou em juízo que: [...]

Pois bem, pelo conjunto das provas coligidas durante a investigação e a instrução criminal e pela análise casuística das circunstâncias envoltas ao caso em tela, resta evidente, de forma segura e robusta, que a conduta do réu se amolda ao crime de roubo, não havendo que se falar em acolhimento da tese de negativa de autoria da defesa.

Até porque, as vítimas confirmaram a forma como o crime ocorreu, reconhecendo o réu como um dos autores do crime.

Dessa forma, diante dos elementos probatórios carreados no feito, é certa a prolação da sentença condenatória pela prática de crime de roubo.

Concurso de agentes

Incide a qualificadora de concurso de pessoas (artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal), tendo em vista que as vítimas foram abordadas por 02 elementos; razão porque, reconheço a referida causa.

Emprego de arma de fogo

Analisando detidamente o feito, verifica-se que incide o §2º, inciso I, do artigo 157, Código Penal, uma vez que restou evidenciado o uso de arma durante a ação criminosa, conforme se pode verificar através dos depoimentos da vítima em juízo, que confirmou ter sido abordada pelos assaltantes com arma de fogo.

Desta forma, o reconhecimento do §2º, inciso I, do artigo 157, Código Penal, é medida que se impõe.

Oportuno mencionar que a referida majorante descrita no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal servirá para exasperar a pena-base, e a valoração de uma das circunstâncias na 1ª fase da dosimetria, decorrente da utilização ostensiva de arma de fogo, de forma a caracterizar excessos de violência, com intensa intimidação das vítimas.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que - nos casos em que incidir mais de uma causa de aumento da pena do crime de roubo - é possível a utilização de uma delas para exasperação da pena-base e as demais para aumentar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria, desde que não seja pelo mesmo motivo (AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

Desta forma, pelo conjunto das provas coligidas durante a investigação e a instrução criminal e pela análise casuística das circunstâncias envoltas ao caso em tela, resta evidente, de forma segura e robusta, que a conduta do réu se amolda ao crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO WESLEY RICHARD DA SILVA FREITAS, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

Passo à fixação da pena, nos moldes do art. 68 do CP.

Do crime de roubo [...]

A pena fixada para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

1ª fase

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta investigada é própria do crime, estando dentro dos limites da sua descrição, embora reprovável.

O réu possuía outras investigações tramitando em seu desfavor a época dos fatos, inclusive possuía uma sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme se verifica na folha de antecedentes criminais (fls. 141), que será considerada na 2ª fase da dosimetria da pena.

Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual a motivação do crime, personalidade e conduta do réu.

As circunstâncias do crime não foram normais, considerando que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, oportunidade que elementos foram extremamente agressivos, desferindo tiros contra os vidros, colocando em risco os clientes e funcionários que se encontravam naquela instituição bancária.

Houve consequência de ordem patrimonial.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.

Sendo assim, fixo a pena-base em 04 anos e 05 meses de reclusão e em 15 dias-multa, já considerando a causa de aumento prevista no inciso I, do artigo 157, do CP, que reconheço como circunstância judicial desfavorável.

2ª fase

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a agravante de reincidência, motivo porque, elevo a pena em 03 meses de reclusão e 03 dias multa, encontrando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e em 18 dias-multa.

3ª fase

Na terceira fase da dosimetria, em decorrência da configuração da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, elevo a pena em 1/3, razão pela qual, fixo-a em 06 anos e 02 meses e 20 de reclusão e 24 dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, por imposição do disposto no art. 33, § 3º, do CP. [...].”
(Marcemila Mello Reis Penner, juíza de Direito – ID 170432507 – fls. 12/20)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termos de Reconhecimento de Pessoa (ID 170432506 – fls. 20 e 24), Termo de Apreensão (ID 170432506 – fls. 55), Laudo Pericial nº 2.18.2015.20381-01 (ID 170432506 - fls. 73/77), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gislaine Gildete Purcinelli Campos, testemunha (ID 170432506 – fls. 16/17), Anderson Cardoso da Silva, vítima (ID 170432506 – fls. 18/19), Suzi Cleide Rodrigues Afonso dos Santos, vítima (ID 170432506 – fls. 21/22) e WESLEY RICHARD DA SILVA FREITAS, apelante (ID 170432506 – fls. 28/30).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gislaine Gildete Purcinelli Campos, testemunha (ID 170432510), Anderson Cardoso da Silva, testemunha (ID 170432509), Suzi Cleide Rodrigues Afonso dos Santos, testemunha (ID 170432510), Alex Rodrigo de Oliveira, testemunha (ID 170432510), Kamila Cristina da Silva, testemunha (ID 170432510) e o interrogatório de WESLEY RICHARD DA SILVA FREITAS, apelante (ID 170432510).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Suzi Cleide Rodrigues [vigilante do banco], nas fases policial e judicial, declarou que “
é responsável por liberar a porta giratória; que no dia, dois elementos tentavam passar pela porta giratória; que um deles foi passar e travou e observou a cena; que o vigilante, Anderson, seu colega de trabalho, pediu para olhar a mochila do sujeito; que o sujeito abriu alguns bolsos apenas da mochila e tentou passar, quando a porta foi travada de novo; que ao mostrar a mochila, o sujeito que estava atrás já apontou a arma e atirou; que os elementos arrebentaram a porta e entraram atirando em todos; que neste momento, seus colegas correram e se trancaram na tesouraria; que correu para o escudo para se proteger; que neste momento um dos assaltantes, que estava minando sangue, se aproximou, dizendo que a declarante havia atirado nele; que disse que não atirou em ninguém; que entregou a arma de fogo ao assaltante e ele lhe agrediu; que os assaltantes queriam saber aonde o vigilante estava escondido e a declarante não sabia o que dizer, quando foi de novo agredida; que vestia um colete, onde guardava R$ 200,00 e o celular, que foram subtraídos; que um elemento era mais gordinho, e barrigudinho; que o outro elemento era mais

magro; que ambos eram de pele parda; que nada foi recuperado; que na delegacia achou um dos elementos presos na época, parecido com um dos assaltantes; que fez o reconhecimento presencial; que hoje, em audiência, a declarante reconhece Wesley como o elemento que entrou no banco e cometeu o assalto
” (Excerto da sentença – ID 70432507 – fls. 12/20)

- Anderson Cardoso da Silva [vigilante do banco], em Juízo, afirmou que “
no dia dos fatos, haviam várias pessoas na agencia bancária; que um elemento tentou passar pela porta giratória com uma mochila, e a porta travou; que o elemento tentou por três vezes passou pela porta, mas travava; que pela terceira vez, ao passar pela porta, o elemento passou a atirar; que eram dois sujeitos; que ao observar que eram dois elementos e haviam duas armas, correu para os fundos da agência e a sua parceira, se escondeu no escudo; que subtraíram a arma e colete de sua colega; que após a prática do crime, foi chamado até a delegacia por duas vezes; que em um segundo momento que esteve na Delegacia, reconheceu Wesley com a mais absoluta certeza, até porque, ficou bem próximo a ele, sendo que só o vidro os separava
” (Excerto da sentença – ID 70432507 – fls. 12/20);

- o apelante WESLEY RICHARD DA SILVA FREITAS, perante a autoridade judicial, negou a prática delitiva e relatou que “
no dia dos fatos, estava em casa; que dentro do presídio foi inclusive ameaçado e que não poderia falar quem cometeu este crime
” (Excerto da sentença – ID 70432507 – fls. 12/20).

Dito isso, vejamos.

A subtração de uma arma de fogo [revólver da marca Taurus, nº de série BY723558], um aparelho celular, um colete balístico e o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, cometida pelo apelante WESLEY RICHARD DA SILVA FREITAS e terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, no dia 5.10.2015, por volta das 11h40min, no interior da agência do banco Itaú localizada à avenida Miguel Sutil, nº 1233, bairro Novo Terceiro, no município de Cuiabá/MT, foi descrita coerentemente pelas vítimas Anderson Cardoso da Silva e Suzi Cleide Rodrigues Afonso dos Santos [vigilantes do banco], em ambas as fases da persecução penal
(ID 170432506 – fls. 16/17 e 18/19; ID
170432509 e ID 170432510
)
.

O apelante foi identificado pelos vigilantes do banco [
Anderson Cardoso da Silva e Suzi Cleide Rodrigues Afonso dos Santos
], pessoalmente, na Gerência de Combate ao Crime Organizado e perante a autoridade judicial, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, como autor do roubo (ID 170432506 – fls. 20 e fls. 24; ID
170432509 e ID 170432510
).

Frise-se que o disposto no art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023), ao passo que
o c. STJ entende que as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Nos crimes contra o patrimônio, “
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF – Relatora Min.ª Laurita Vaz - 1º.9.2020).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, e ainda ratificam o reconhecimento sob o crivo do contraditório
[...].” (AP nº 1013974-46.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 8.3.2023)

Assim sendo, preserva-se a responsabilidade penal do apelante.

Em seu turno, a utilização de 1 (uma) arma de fogo [não apreendida] foi descrita coerentemente pelas vítimas [Anderson Cardoso da Silva e Suzi Cleide Rodrigues Afonso dos Santos], em ambas as fases da persecução penal (
ID 170432506 – fls. 16/17 e 18/19; ID
170432509 e ID 170432510).

A majorante do emprego de arma de fogo “
subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” (STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Desse modo, a causa de aumento do emprego de arma (CP, art. 157, § 2º, I) deve ser conservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024